Tribunal: TJMT
Processo: 1014459-17.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014459-17.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), EVANDRO BORTOLOTTO ORTEGA - CPF: 988.384.231-72 (PROCURADOR), VALDEMI RIBEIRO DA FONSECA - CNPJ: 02.469.312/0001-74 (AGRAVADO), VALDEMI RIBEIRO DA FONSECA - CPF: 890.232.501-68 (AGRAVADO), JOSE QUINTAO SAMPAIO - CPF: 013.729.712-20 (ADVOGADO), VALDOMIRO FONSECA - CPF: 206.617.971-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade proveu parcialmente o recurso

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — ILEGITIMIDADE — EXTINÇÃO DO PROCESSO — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS — QUANTUM EXORBITANTE — NECESSIDADE DE FIXAÇÃO COM EQUIDADE E RAZOABILIDADE — LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA — INCUMBÊNCIA DO CREDOR — REALIZAÇÃO DE REITERADAS PROVIDÊNCIAS QUE JÁ SE MOSTRARAM INFRUTÍFERAS —RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A minoração dos honorários, por meio da interpretação extensiva do artigo 85, § 8o, do NCPC, com a adoção da apreciação equitativa, em detrimento do escalonamento pré-determinado, é medida excepcional, podendo ser adotada tão somente quando o valor dos honorários advocatícios obtidos pelo método legal mostrar-se demasiadamente exorbitante, considerando-se a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da prestação dos serviços, gerando enriquecimento sem causa.

O exequente detém o ônus de localizar os bens do devedor, sendo que a requisição de informações acerca da existência de bens passíveis de penhora somente é dada ao magistrado em raras hipóteses, quando se fizer necessária sua intervenção para a plena satisfação jurisdicional, proibindo-lhe substituir-se à parte exequente na procura dos aludidos bens, sob o grave risco de instaurar desequilíbrio entre as partes litigantes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

T
rata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão interlocutória, que, em ação de execução fiscal proposta contra a empresa
Valdemi Ribeiro da Fonseca – ME
e
Valdomiro Fonseca
, acolheu exceção de pré-executividade por este oposta e arbitrou honorários advocatícios no montante de dez por cento (10%) do sobre o valor atualizado da causa, bem como indeferiu o pedido de penhora de valores por meio do sistema BacenJud.

Assegura que Valdomiro Fonseca opôs exceção de pré-executividade a requerer a sua exclusão do polo passivo, porque não é sócio da empresa. Acolhida, resultou na fixação de valor exorbitante a conta de honorários advocatícios.

Assevera que os honorários advocatícios não são devidos, em razão do disposto no artigo 26, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980. Se devidos, o montante se apresenta em desconformidade com o direito positivo, pelo que se pode concluir das hipóteses previstas nos artigos 90, § 4o e 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

Afirma que a penhora de valores via Bacen Jud é a primeira na ordem de preferência para satisfação do crédito fiscal; e que a fundamentação da decisão proferida não está em conformidade com a legislação.

Deferido em parte o efeito suspensivo, no que tange ao montante arbitrado a título de honorários advocatícios (Id. 1576041, fl.03).

Requer o provimento do recurso (Id.1500242).

Não há contrarrazões.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 13 de Março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020